Tribunal: STF
Processo: ARE 1343418
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput; 37, inciso XIII; 39, § 1º; 61, § 1º, inciso II, alínea “a”; e 169, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A UNIÃO interpõe recurso inominado (Evento 18) contra sentença proferida pelo juiz do 2º Juizado Especial Federal (Evento 12) que julgou procedente seu pedido de pagamento das diferenças do valor do auxílio-alimentação, referente ao reajuste concedido pela Portaria Conjunta nº. 1/2016 do Conselho Nacional de Justiça, a partir de 01/01/2016. Em suas razões afirma que a Portaria, ao reajustar os valores dos benefícios auxílio-alimentação, especificou cristalinamente que o novo valor estaria condicionado à disponibilidade orçamentária de cada órgão do Poder Judiciário da União. No caso da parte autora, servidora integrante da Justiça Federal de primeiro grau, a disponibilidade orçamentária foi atestada pelo Conselho da Justiça Federal, por meio da Portaria nº 297, de 24/08/2016, que estabeleceu que os reajustes seriam devidos a partir de 01/10/2016. Por fim, defende que não é possível ao Judiciário a concessão de aumento/revisão em razão de isonomia.
    (...)
    Quanto ao mérito, verifico que os argumentos recursais tratam, em essência da ausência do direito ao pagamento das diferenças do valor do auxílioalimentação, referente ao reajuste concedido pela Portaria Conjunta nº. 1/2016 do Conselho Nacional de Justiça, a partir de 01/01/2016, reiterando os argumentos lançados na sua peça de defesa. Assim, entendo que os termos exarados pela Sentença se mostram suficientes, razão pela qual adoto os argumentos nela expendidos como razões de decidir, nos termos do artigo 39, parágrafo único do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região. Eis o quanto fundamentado:
    A Turma Nacional de Uniformização fixou a seguinte tese (Tema 179): "Os servidores do Poder Judiciário da União têm direito ao reajuste do valor do auxílio-alimentação concedido pela Portaria Conjunta nº. 1, de 18 de fevereiro de 2.016, do Conselho Nacional de Justiça, a partir de 1º de janeiro de 2.016", no julgamento do PEDILEF nº 0525622-02.2017.4.05.8100. Considerando o decidido no referido Tema 179 da TNU, reconheço a procedência do pedido posto na inicial, adotando como razão de decidir a manifestação da TNU que passo a transcrever. 6. A Portaria Conjunta nº. 1, de 18 de fevereiro de 2.016, do Conselho Nacional de Justiça, reajustou o valor do auxílio-alimentação dos servidores do Poder Judiciário da União, mas ressalvou que "a implantação dos novos valores no exercício de 2.016 ficaria condicionada à disponibilidade orçamentária de cada órgão". 7. À vista dessa ressalva, o Conselho da Justiça Federal editou a Portaria nº. 297, de 24 de agosto de 2.016, estabelecendo que o auxílio-alimentação reajustado seria pago aos servidores da Justiça Federal de primeiro e segundo graus somente a partir de 1º de outubro de 2.016. Nada dispôs em relação ao período de janeiro a agosto do mesmo ano. 8. Tenho que razão não socorre a União. 9. Com efeito, a Portaria Conjunta nº. 1/16 do Conselho Nacional de Justiça assegurou aos servidores do Poder Judiciário da União o direito ao reajuste do valor do auxílioalimentação para [todo] o exercício de 2.016, o que não se confunde com o tempo em que cada órgão, de acordo com sua disponibilidade orçamentária, poderia implementá-lo. Eis, no ponto, o texto: PORTARIA CONJUNTA Nº 1, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2016 Dispõe sobre os valores per capita do auxílio-alimentação e da assistência pré-escolar no âmbito do Poder Judiciário da União. OS PRESIDENTES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições: CONSIDERANDO o disposto no art. 22 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, na redação dada pelo art. 3º da Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997; CONSIDERANDO o disposto no art. 54, inciso IV, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990; CONSIDERANDO o disposto no art. 4º da Portaria Conjunta nº 5, de 5 de dezembro de 2011, dos presidentes dos órgãos acima mencionados; e CONSIDERANDO o disposto no art. 110 da Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015 - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016, RESOLVEM: Art. 1º Os valores per capita mensais, de referência para o exercício 2016, do auxílioalimentação e da assistência pré-escolar, a serem pagos no âmbito dos órgãos signatários desta portaria passam a ser, respectivamente, de R$ 884,00 (oitocentos e oitenta e quatro reais) e de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais). Parágrafo único. A implantação dos novos valores no exercício de 2016 fica condicionada à disponibilidade orçamentária de cada órgão.
    Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 10. De relevo, ainda, a que a referida portaria tem por base legal o artigo 110 da Lei nº. 13.242/15 (LDO), o qual, a par de autorizar o reajuste, o faz para o exercício de 2.016, verbis: Art. 110. Fica vedado o reajuste, no exercício de 2016, em percentual acima da variação, no exercício de 2015, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do IBGE, dos benefícios auxílio-alimentação ou refeição e assistência pré-escolar, quando o valor per capita vigente do benefício pago pelo órgão ou entidade no âmbito dos Poderes, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, for superior ao valor per capita da União, para cada um dos referidos benefícios, praticado no mês de março de 2015.
    11. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao pedido de uniformização, fixada para o Tema 179 a seguinte conclusão de tese: Os servidores do Poder Judiciário da União tem direito ao reajuste do valor do auxílio-alimentação concedido pela Portaria Conjunta nº. 1, de 18 de fevereiro de 2.016, do Conselho Nacional de Justiça, a partir de 1º de janeiro de 2.016.
    05. Em que pesem os argumentos expendidos pela recorrente, essa Turma Recursal, integrante do Sistema dos Juizados Especiais Federais, está adstrita às decisões proferidas pela TNU, que contam com efeito vinculativo.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente